Tribunal: TJBA
Processo: 8020269-69.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo:EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020269-69.2024.8.05.0000

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s):
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES

EMBARGADA: LUCIVALDA SANTOS DA SILVA

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou a pretensão de reconhecimento da constituição válida da mora, para fins de busca e apreensão, em contrato com alienação fiduciária, em razão de notificação extrajudicial não recebida pela Devedora, devolvida pelos Correios com a anotação “não procurado”. A Embargante sustenta a existência de contradição no julgado, pleiteando sua integração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se o acórdão

apresenta contradição que justifique a interposição dos
D
eclaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Embargos de Declaração são cabíveis, apenas, nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, não podendo ser utilizados n
o
reexame do mérito da decisão judicial.

2. Contradição hábil a ensejar Embargos é aquela interna ao julgado, entre proposições inconciliáveis, o que não se verifica no caso concreto.

3
. A devolução da notificação com a informação “não procurado” não configura prova de constituição em mora, sendo necessária diligência adicional por parte do credor, como prevê jurisprudência consolidada.

5. O intento recursal evidencia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, o que é vedado nesta via integrativa.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I, II e III; arts. 80, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º; Decreto-Lei 911/69, art. 2º, § 2º; Súmula 72 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, TEMA 1132; TJ-BA, AgInt nº 8003952-47.2024.8.05.0274, Rel. Desa. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 14.04.2025; TJ-SP, AI nº 2009660-13.2025.8.26.0000, Rel. Des. Ana Lucia Romanhole Martucci, j. 28.01.2025; TJ-CE, AI nº 0627718-41.2024.8.06.0000, Rel. Des. Francisco Bezerra Cavalcante, j. 01.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº. 8020269-69.2024.8.05.0000
,

nos quais figura como Embargante
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
, sendo Embargada

LUCIVALDA SANTOS DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
REJEITAR OS ACLARATÓRIOS.